Tribunal: TJDFT
Processo: 0746268-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO ESPECÍFICA NA LEI N. 4.717/1965. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE DIFICULDADES PARA A ATUAÇÃO DO CIDADÃO NA PROTEÇÃO DOS DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS.
1. De acordo com o art. 5o da Lei n. 4.717/1965, a competência para processamento e julgamento da ação popular será aferida considerando-se a origem do ato impugnado. Ou seja, a referida normal legal apenas delimita o critério a ser adotado para a fixação da esfera de competência para o seu ajuizamento: se estadual ou federal, a depender da origem do ato impugnado.
2. Inexiste disposição específica na Lei n. 4.717/1965 acerca do foro em que deve ser processada e julgada a ação popular, que apenas estabelece serem aplicáveis as regras do Código de Processo Civil naquilo em que não contrariem os dispositivos da referida lei.
3. A fixação do foro competente para apreciar a ação popular deve levar em consideração que a referida ação constitui um direito político fundamental e garante a proteção dos direitos transindividuais, não sendo possível admitir a criação de dificuldades para a atuação do cidadão na proteção de tais direitos.
4. Agravo de instrumento provido.